Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE.
1. Os alimentos devem ser prestados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante (1.694, §1o, CC).
2. O valor fixado na sentença atende ao binômio necessidade/possibilidade
3. Negou-se provimento ao recurso.